Tribunal: TJBA
Processo: 8049966-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049966-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GIRLAN CLAUDIO SAMPAIO PORTO

Advogado(s)
:
LUCAS SHORT FONTES

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO PIRES DA SILVA, MARCELO OLIVEIRA ROCHA, NEI CALDERON

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 81 DO CPC. MULTA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO CONCOMITANTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E INDENIZAÇÃO.
IMPERTINÊNCIA NO CASO.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença, reconheceu a litigância de má-fé das executadas e aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, com fundamento nos arts. 80 e 81 do CPC.

2.
O agravante pretende a reforma parcial para que, além da multa, sejam as executadas condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, despesas processuais e indenização pelos prejuízos sofridos, invocando a aplicação integral do art. 81 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
(i) saber se a decisão que reconheceu a litigância de má-fé e aplicou exclusivamente a multa do art. 81 do CPC viola o referido dispositivo ao deixar de condenar as executadas ao pagamento concomitante de honorários advocatícios e despesas processuais;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A incidência cumulativa de todas as consequências previstas no art. 81 do CPC
para além da multa
não opera de forma automática e irrestrita, exigindo pertinência circunstancial.

5.
A decisão agravada foi proferida em sede incidental, ao deliberar sobre a conversão de obrigação específica em perdas e danos, contexto procedimental que comportava a aplicação da multa, mas não a fixação concomitante de honorários advocatícios. A fixação de honorários no cumprimento de sentença observa regramento próprio, vinculado a momentos processuais específicos (CPC, art. 85, § 1º), não se confundindo com a sanção por litigância de má-fé nem com o arbitramento de honorários de sucumbência da fase de conhecimento.

6. A
indenização
prevista no art. 81 do CPC pressupõe a especificação dos danos decorrentes da conduta ímproba,
o que não houve
tanto na origem quanto no recurso.
Nada obstante, a
conversão da obrigação
que consistia o objeto da execução
em perdas e danos,
determinada
pela própria decisão agravada, já contemplou o interesse reparatório do exequente
dos danos causados pela alienação indevida do imóvel
, revelando carência de interesse recursal neste ponto.

IV. DISPOSITIVO

7
- Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049966-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
GIRLAN CLAUDIO SAMPAIO PORTO
e como agravados
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.